Tribunal: TJDFT
Processo: 0737118-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ARTIGO 5o DA LEI COMPLEMENTAR No 8/1970. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. É inequívoca a relação entre o que pleiteado pelo autor – a atualização de valores de sua conta do PASEP – e a função de administrador desse montante, atribuída por lei à instituição financeira, razão pela qual o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.
2. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.